Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-81.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. FATO NÃO CONTROVERTIDO. DÉBITO ORIUNDO DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. LEGITIMIDADE. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO COMPENSATÓRIO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de empréstimo formalmente celebrado, portanto, de instrumento que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de inviável ser exigida e cobrada.
2. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
3. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do negócio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente o obrigado, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
4. Porquanto derivada de dívida atualmente inexigível, pois encoberta pela prescrição, a inclusão do nome da pessoa física no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome”, conquanto não se confunda com anotação restritiva de crédito, pois destinada a participar o imprecado de débito que lhe fora imputado, possibilitando-o contrariar e prevenir eventual consumação do registro ou mesmo satisfazer a obrigação natural que se lhe encontra afetado, transmuda-se em forma indireta de cobrança, ensejando a assimilação da pretensão cominatória direcionada à exclusão do registro.
5. A despeito de o cadastro denominado “Serasa limpa nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o “score” de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, pois alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de cobrança.
6. A Serasa Limpa Nome qualifica-se como plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, ao passo que o acesso à referida plataforma é vedado ao público em geral, descerrando que a inserção de dados oriundos de débito relativo à pessoa física em aludida plataforma, objetivando a renegociação da dívida existente, não afeta o escore de crédito, regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 (quinze) anos, donde deflui que o mero apontamento na plataforma não caracteriza dano à personalidade do devedor.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC.
8. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o art. 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
9. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
10. Patenteado que a demandante, ao deduzir sua pretensão por meio da ação aviada, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido reformatório, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé, notadamente quando os argumentos que deduzira e o pedido que formulara são acolhidos.
11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.